Tribunal: TJDFT
Processo: 0725905-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA INSTAURADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA INDEFERIDA. TEORIA MAIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de relação empresarial, aplica-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil. Referido dispositivo legal define que abuso da personalidade jurídica ensejador de sua desconsideração episódica será caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. E os §§ 1o e 2o do mesmo artigo trazem rol exemplificativo de atos eventualmente praticados por administradores e/ou sócios da pessoa jurídica caracterizadores de desvio de finalidade, assim como o conceito da “confusão patrimonial” ensejadora do levantamento da personalidade jurídica. 1.1. Assim, necessário perquirir se se pode definir desvio de finalidade ou confusão patrimonial caracterizadores do abuso da personalidade da pessoa jurídica nos termos da teoria maior adotada no art. 50 do Código Civil.
2. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica de PÉROLA DECORAÇÃO EIRELI (executada) teve como norte alegações de não localização de bens para a satisfação do crédito (embora a executada esteja ativa no órgão federal, celebrando contratos e auferindo lucros) e de existência de ações judiciais em que figura como parte executada, as quais não se prestam a demonstrar o abuso da personalidade jurídica a que se refere o art. 50 do Código Civil. 2.1. Registre-se no ponto: se a alegação de dificuldade na satisfação do crédito não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando veiculada juntamente com a alegação de encerramento irregular da atividade empresarial, não pode autorizar tal medida excepcional quando aliada à alegação de que a executada está ativa no órgão federal. Da mesma forma, o fato de PÉROLA DECORAÇÃO EIRELI figurar como parte executada em outras ações judiciais não autoriza a pretensão da agravante. Para tanto, seria necessária a satisfação de um dos requisitos autorizadores da desconsideração previsto no artigo 50 do Código Civil, de cujo ônus não se desincumbiu.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.